Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-72.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702899-72.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA DA CRUZ CARDOZO DA COSTA RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO Considerando a oposição manifestada pela parte recorrida quanto ao julgamento eletrônico do processo (ID 77293423), determino a exclusão do feito da pauta da 15a Sessão Ordinária Virtual (ID 77149169) e inclusão em pauta de julgamento presencial, nos termos do artigo 51 do RITR c/c art. 124-A, II, do Regimento Interno do TJDFT. À Secretaria para providências. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital